Tribunal: STF
Processo: ARE 1436665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APEOESP. Município de Mairiporã. Impugnação ao ato que determinou o retorno às atividades presenciais aos gestores escolares (especialistas em educação). Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Competência do Município para adotar ou manter medidas restritivas durante à pandemia da COVID. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; 196; e 219 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o direito a saúde é um direito fundamental, cujo dever do Estado é promovê-lo. Nesse sentido, defende que (eDOC 21, p. 5-6):



    “O ato praticado pela autoridade recorrida ao convocar os professores para atividades presenciais nas escolas no âmbito do Município de Mairiporã, configura grave violação da Lei Federal nº 13.979/20, que ‘dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019’. Tal norma foi regulamentada pelo Decreto 10.282/20, que em seu artigo 3º enumera quais atividades são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e que, portanto, não podem ser interrompidas enquanto durar a pandemia da Covid-19.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 29, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, p. 4-5): 



    “Conforme decisão proferida pelo Min. ALEXANDRE DE MORAES na ADPF 672/DF, a Administração Municipal possui competência suplementar para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia.



    [...]



    E, nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na ADI nº 6.341/DF, j. 15.04.2020, a competência dos Entes Federados, para o combate da COVID-19, é comum e concorrente, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal. 



    Logo, não há dúvidas quanto à competência do Município para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia. 



    No caso específico dos autos, as atividades escolares da rede municipal de Mairiporã foram suspensas por meio do Decreto Municipal nº 8.901, de 16/3/2020, passando todos os profissionais do Quadro do Magistério a cumprir jornada de trabalho em regime home office.



     A partir de maio de 2020, as equipes gestoras retornaram ao trabalho presencial, em jornada reduzida de trabalho, em regime de rodízio, passando, posteriormente, todos os integrantes da equipe gestora das escolas municipais, exceto os contemplados pelo Decreto Municipal nº 8.901/2020, ao trabalho presencial, cumprindo sua jornada das 8:00 às 17:00 horas (fls. 270/271). 



    [...]



    Destaca-se que, no caso dos autos, não há notícias de aglomeração nas unidades escolares no período da jornada exclusiva dos especialistas (gestores), tendo a Administração, conforme documentação acostada aos autos, adotado medidas de segurança a todos os servidores que compareceram nas unidades escolares, tais como medição de temperatura para autorização de acesso, obrigatoriedade do uso de máscaras faciais, disponibilização de álcool gel, distanciamento mínimo. 



    Bom dizer que a determinação do trabalho presencial dos gestores escolares nas unidades de ensino envolve o mérito do próprio ato administrativo, situando-se no campo da discricionariedade.” 



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à matéria debatida, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta e a ausência de fundamentação necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.424.412/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.04.2023 e ARE 1.381.042/SP, de minha relatoria, DJe 01.07.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente